Tribunal: TJBA
Processo: 8122010-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122010-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZILDA CRISTINA TEIXEIRA ALVES GARCIA

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO ARAUJO, TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Autogestão. Reajustes anuais e por faixa etária. Inaplicabilidade do CDC. Princípio da motivação ou dialeticidade consiste na necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão questionada. Reajustes anuais fundamentados em estudos atuariais. Legalidade. Planos de saúde de natureza coletiva não devam ficar adstritos aos índices divulgados pela ANS. Reajuste por mudança de faixa etária. Ausência de demonstração de base atuarial idônea. Abusividade Configurada. Quanto ao prazo prescricional, deve-se distinguir duas situações: (i) para o pedido de repetição do indébito, aplica-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV do CC/2002, conforme Tema 610 do STJ, por se tratar de pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa; (ii) para a revisão das cláusulas contratuais, incide o prazo decenal do art. 205 do CC/2002, nos termos do REsp 1.715.798/RS. Ainda que inaplicável o CDC aos planos de autogestão (Súmula 608/STJ), permanece a necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo possível o controle judicial de eventuais abusividades. Configura-se abusivo o reajuste por faixa etária que não esteja amparado em base atuarial apta a demonstrar a necessidade do percentual aplicado. Repetição do indébito. Preclusão consumativa de prova documental. Impossibilidade análise em grau recursal.
Redistribuição do ônus sucumbencial. Majoração dos honorários.
Apelo parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8122010-86.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ZILDA CRISTINA TEIXEIRA ALVES GARCIA e, como apelada, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA